Tribunal: TJBA
Processo: 8025784-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025784-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WILLIAN DOS SANTOS PEREIRA e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DE BELMONTE - BA Advogado(s): A/J ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Habeas corpus liberatório impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Willian dos Santos Pereira, preso em flagrante em 14.11.2024 por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), com custódia convertida em preventiva. Foram apreendidos um tablete de aproximadamente 800g de maconha, 54 trouxas da mesma substância, 4 pinos de cocaína, R$ 54,00 em espécie e 3 aparelhos celulares. Pleiteia-se a soltura ou subsidiariamente a redesignação da audiência de instrução para data mais próxima. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve afronta à norma do parágrafo único do art. 316 do CPP quanto à reavaliação periódica da prisão preventiva; (ii) saber se há excesso de prazo para formação da culpa, considerando que o paciente permanece preso há 8 meses com audiência designada para 24.07.2025; e (iii) saber se há ausência de fundamentação concreta para mantença da custódia cautelar. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, considerando que o Acusado já responde a outros dois processos por tráfico de drogas na mesma Comarca e foi encontrado com grande quantidade de drogas variadas, indicando perniciosidade social e risco de reiteração delitiva. 3. Não há excesso de prazo injustificado, pois os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados à luz da razoabilidade e peculiaridades do caso concreto. A denúncia foi oferecida em 15.01.2025, houve nomeação de defensor dativo após transcurso in albis do prazo para resposta, e a audiência foi designada para data próxima. 4. O prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, sendo necessária apenas a reavaliação judicial dos fundamentos da custódia. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem conhecida e concedida em parte. Determina-se ao Juízo de origem que proceda nova reavaliação da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Tese de julgamento: "1. A mera extrapolação do prazo nonagesimal não torna, por si só, ilegal a custódia provisória, sendo necessária reavaliação judicial dos fundamentos. 2. A prisão preventiva mantém-se justificada quando baseada em elementos concretos de garantia da ordem pública, como reincidência específica e expressiva quantidade de drogas apreendidas." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, § 2º, 316, parágrafo único; Lei n.º 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.10.2020; STJ, HC n. 974.443/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.06.2025; STJ, RHC 136.209/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.05.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8025784-51.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de WILLIAN DOS SANTOS PEREIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, CONCEDER parcialmente a Ordem de Habeas Corpus, a fim de que o Juízo Impetrado reavalie d prisão preventiva do Paciente, como exige o art. 316, parágrafo único, do CPP, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora